Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO ELCIO CONTRI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 74450466) interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66383463):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DOCUMENTO DE VEÍCULO DE ESTADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, fixado em prazo razoável para seu cumprimento. (N.U 1017108-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11.11.2020).
Interpostos Embargos de Declaração (ID 68040984) foram rejeitados conforme acordão de ID 71175485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que manteve a decisão proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de manter a fixação da multa do art. 77, inciso IV do CPC, de 20% do valor da causa em favor do Estado, assim como a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 20 dias, impostas ao Recorrente por ter descumprido a determinação de transferir a documentação do automóvel no prazo assinalado pelo Magistrado.
Sustenta violação aos artigos 489 inciso II, §1o, inciso IV, 1022 inciso II, 537§1o inciso II e 77 inciso IV e §2o, todos do Código de Processo Civil, fulcrado nas seguintes teses:
(a) O órgão recorrido não analisou a totalidade dos fundamentos arguidos pelo recorrente que eram capazes de infirmar a conclusão adotada no v. acórdão, situação que se manteve mesmo após a interposição de Embargos de Declaração;
(b) Comprovou-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação dentro do prazo de 20 (vinte) dias para que o recorrente providenciasse a transferência da documentação do veículo, tendo em vista a suspensão e posterior redução do atendimento do órgão de trânsito em razão da pandemia causada pela COVID-19, comprovando assim, a justa causa para o descumprimento;
(c) Inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, posto que o recorrente não criou embaraços para o não cumprimento da obrigação, não havendo no presente caso, a comprovação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave;
Requer, ao final, a nulidade do acordão e, caso superado este pedido, a reforma do julgado para afastamento das multas.
Recurso tempestivo (ID 74490485) e preparado (ID 77665452).
Contrarrazões juntadas conforme ID 78841494.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suposta violação ao artigo 489 inciso II, §1o inciso IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 inciso II, §1o inciso IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a ausência de dolo ou culpa grave no descumprimento da obrigação, tão menos que o fato se deu por justa causa, sustentada na paralisação do Detran em virtude da Pandemia do Covid/2019.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 71175485):
“(...) Com relação a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo.
Já com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta à agravante constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.
Ademais, verifica-se, também, que o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo a agravante mecanismos para seu imediato cumprimento e, inclusive, não há nos qualquer documento que comprove ter protocolado ou tomado todas as cautelas e medidas necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão competente (DETRAN).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 inciso II, §1o e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Do ferimento aos artigos 537§1 inciso II do CPC e 77 inciso IV e §2o do CPC – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 537§1 inciso II do CPC e 77 inciso IV e §2o do CPC se sustenta na assertiva de que houve justa causa para o descumprimento da obrigação imposta, bem como não houve prova de dolo da Recorrente apta a incidir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, e infirmar pressupostos utilizados na aplicação das multas por descumprimento da obrigação e ato atentatório a dignidade da justiça é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É permitido ao Juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor pelo descumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente, ainda que se trate da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
2. A análise da discussão acerca da possibilidade da fixação de multa por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça, por demandar reexame de fatos e provas, é inviável em recurso especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 930.172/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 06/10/2008)
E ainda, quanto a revisão das astreintes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. REDUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 984.425/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.